Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema no 22 (RE no 560900), firmou entendimento de que a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos.
3. No caso concreto, malgrado a gravidade dos fatos investigados, inexistem provas da participação do candidato em suposta fraude, sequer foi demonstrado ter sido indiciado em inquérito policial.
4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.